Tribunal: TJSP
Processo: 2137351-78.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OPOSIÇÃO PELO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE RECURSAL - RECONHECIMENTO – PETIÇÃO ASSINADA POR SUBPROCURADOR MUNICIPAL SEM PODERES ESPECÍFICOS - NECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO DO RECURSO PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO OU DE PROCURADOR COM PODERES ESPECÍFICOS - VÍCIO INSANÁVEL – NÃO CONHECIMENTO.